Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-49.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705512-49.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARAUJO E ARAUJO - COMERCIO, CONSULTORIA, REPRESENTACAO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se acerca da petição ID 58298029. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito